Tribunal: STF
Processo: ARE 810559
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-06-24
Data de publicação: 2014-06-24

Ementa:
Embargos de declaração em recurso extraordinário. 1. Conversão dos embargos de declaração em agravo regimental. Princípio da fungibilidade. 2. Adicional de insalubridade. Base de cálculo. Lei Complementar n. 126/03. 3. Acórdão recorrido não divergente da jurisprudência desta Corte. 4. Poder Judiciário. Legislador positivo. Impossibilidade. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.